Tribunal: TJES
Processo: 5025488-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025488-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR FRANCIOLLI CHIMITTIS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025488-54.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO AGIPLAN S.A.

RECDO.:
LUCIMAR FRANCIOLLI CHIMITTIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MATERIAL. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR.
A
USÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE DEPÓSITO DE VALORES
.

DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado.
Por este motivo, requer a suspensão da cobrança,

declaração de inexistência do débito, restituição, em dobro, do valor indevidamente debitado e, por fim, indenização pelos danos morais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4456574.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4456567
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais,
aduzindo a regularidade do contrato questionado e a ausência do dever de indenizar
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a restitui
ção simples do valor indevidamente descontado, com a devolução do valor depositado na conta da autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4456559
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência do débito do contrato de n. 1503719107, obrigando-se o réu a proceder a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 700,00 (setecentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, sem prejuízo da restituição em dobro caso comprovado novo desconto. b) em razão da procedência das obrigações de não fazer,
DEFERE-SE
a tutela provisória postulada para obrigar a ré a proceder a baixa do contrato impugnado no prazo de trinta dias corridos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 700,00 (setecentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão
, medida que deverá ser cumprida independente de trânsito em julgado.
d)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 4.776,20 (quatro, setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (relação extracontratual), bem como eventuais valores que foram descontados após junho/2022. e)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (IDs. 4456547 e ID. 4456545), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora; principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Saliento, nesta oportunidade, que em seu depoimento pessoal ao ID. 4456556, a autora afirma ter recebido uma visita da Sra. Alessandra Coelho, preposta da instituição financeira, em que esta lhe ofereceu empréstimo consignado, o qual foi prontamente negado pela autora. Naquela ocasião, a preposta fez fotografias da autora, sem informar que as imagens seriam utilizadas para a celebração do empréstimo em seu nome.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que a recorrente poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas ou troca de e-mails, todavia, assim assim não o fez.

Ademais, há outras inconsistências na suposta contratação do empréstimo, como por exemplo a divergência entre o endereço constante na cédula de crédito bancário ((Rua Jabotá, n. 54, Serra Dourada I, Serra) e aquele onde comprovadamente reside a autora, conforme comprovante de residência à inicial (Rua Espírito Santo, n. 124, Bicanga, Serra). Saliento que em seu depoimento ao ID. 4456556, a autora afirmou que nunca morou em Serra Dourada, e que mora em praia de Bicanga há aproximadamente 20 anos.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Outrossim, entendo que a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Não há como determinar a parte autora a devolução dos valores recebidos em razão do ajuste, eis que não há prova idônea nos autos nesse sentido. O comprovante de depósito apresentado no ID 4456546 não corresponde ao valor constante do contrato, não sendo, portanto, idôneo a comprovação da efetivação da transferência, ainda mais que no campo “valor do lançamento”, consta um ponto ao invés de vírgula para separar os centavos, e, em se tratando de sistemas informatizados, estes não costumam aceitar esse tipo de erro de processamento.

Ademais, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$8.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais); e, determinar que a restituição de valores determinada em sentença ocorra de forma simples, como consequência mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)